Tribunal: TJDFT
Processo: 0750506-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF, dentre outros, foram colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora.
3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.